Tribunal: TJDFT
Processo: 0007009-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. ARTIGO 226 DO CPP. CORRUPÇÃO DO MENOR AO TEMPO DO CRIME. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO. AÇÃO ÚNICA. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal e declarações de testemunhas policiais, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

2. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que aconteceu no caso concreto. Ademais, há provas independentes nos autos que demonstram a autoria delitiva. 2.1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial constituem mera irregularidade e não contaminam a ação penal dele decorrente, tendo em vista que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Sabe-se que o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "a configuração do crime previsto no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

4. Demonstrado nos autos que o acusado contava com 18 (dezoito) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda etapa da dosimetria, a circunstância atenuante da menoridade relativa. Pena redimensionada.

5. Praticados cinco crimes de roubo e um de corrupção de menores mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.